Tribunal: TJDFT
Processo: 0002046-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MAUS-TRATOS CONTRA A FILHA MENOR DE 14 ANOS. DENÚNCIA REJEITADA PELA INÉPCIA. PEÇA ACUSATÓRIA GENÉRICA. DESCRIÇÃO FÁTICA INSUFICIENTE.RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a peça acusatória que não atende os requisitos previstos no art. 41 do CPP, em razão das imputações não terem sido suficientemente definidas, de forma a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela acusada.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.